Tribunal: TJES
Processo: 5000723-20.2020.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000723-20.2020.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros
RECORRIDO: FABIO DE JESUS MARINHO
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO NÃO ENTREGUE. DANOS MORAIS. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE ATRAVÉS DO SITE DA REQUERIDA MERCADO LIVRE, ADQUIRIU UMA BICICLETA KSW ARO 29, COR PRETA, QUADRO 19, PELO VALOR DE R$ 683, 94 (SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), CUJA COMPRA FOI REALIZADA E PAGA EM 12 (DOZE) VEZES DE R$ 57, 00 (CINQUENTA E SETE REAIS) NO CARTÃO DE CRÉDITO DO AUTOR. A COMPRA REALIZADA EM 15/10/2020 TINHA COMO PREVISÃO DE ENTREGA DO PRODUTO ADQUIRIDO ATÉ DIA 29/10/2020, O QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO OCORREU. ASSIM, FACE À DEMORA REALIZOU CONTATO ADMINISTRATIVO COM O PRIMEIRO REQUERIDO, CUJA RECLAMAÇÃO FOI REGISTRADA SOB O Nº 5041325822, TENDO LHE SIDO GARANTIDO QUE A BICICLETA ADQUIRIDA SERIA POSTADA E ENTREGUE. NO ENTANTO, O PRODUTO NÃO FOI ENTREGUE. POR ESSA RAZÃO, PROPÔS ESTA DEMANDA, NA QUAL REQUEREU A ENTREGA DO PRODUTO ADQUIRIDO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, ARGUIU PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NOS PEDIDOS REQUER SEJAM ACOLHIDAS AS PRELIMINARES ARGUIDAS, COM A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO PROCESSO E QUE SEJA A AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE EM SUA TOTALIDADE, FACE À INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA PARTE RÉ.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, para condenar as Requeridas, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), incidindo correção monetária desde o arbitramento e juros legais desde a citação.’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER QUE SEJA DADO INTEGRAL PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO INOMINADO, COM O FIM DE JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DO RECORRIDO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO, MANTENDO-SE A SENTENÇA OBJURGADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS E A VISTA DO CARÁTER PROTELATÓRIO SEJAM OS RECORRENTES CONDENADOS NAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTES À BASE DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA ATUALIZADO.
(6). DAS QUESTÕES PROCESSUAIS.
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO
. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(6.1)
REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS EMPRESAS REQUERIDAS, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO DE AMBAS AS RÉS NA RELAÇÃO DE CONSUMO.
(7). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE DEMANDA QUE VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E A REQUERIDA FORNECEDORA NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL.

O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE DEVIDO A AUSÊNCIA DA ENTREGA DO PRODUTO ADQUIRIDO PELO RECORRIDO, O AUTOR FAZ JUS A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POIS BEM, RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS QUE O RECORRIDO ADQUIRIU UMA BICICLETA KSW ARO 29, PELO VALOR DE R$ 683,94, NA DATA DE 15/10/2020, COM PREVISÃO DE ENTREGA EM 29/10/2020, SENDO INCONTROVERSO QUE O PRODUTO NÃO FOI ENTREGUE. DEPREENDE-SE DOS AUTOS QUE EM RELAÇÃO AO PRODUTO NÃO ENTREGUE, RESTOU CABALMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O ATO ILÍCITO E A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS/ENTREGA DAS RECORRENTES, POR NÃO SOLUCIONAR OS PROBLEMAS DECORRENTES DA AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. DESTARTE, O CONSUMIDOR SOFREU DANOS DECORRENTES DOS SUCESSIVOS ERROS PRATICADOS PELAS RECORRENTES. POR ISSO, TENDO EM VISTA QUE RESTOU CARACTERIZADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, AS RÉS DEVERÃO INDENIZAR O RECORRIDO PELOS DANOS SUPORTADOS, CONSOANTE DETERMINAÇÃO DO ART. 14 DO CDC.
EM RELAÇÃO AO DANO MORAL O MESMO RESTOU CONFIGURADO. QUANTO AO VALOR ARBITRADO, TODAVIA, NÃO COMUNGO COM OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PELO MAGISTRADO NA ORIGEM, EVIDENCIANDO-SE EXCESSIVO O QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00. ENTENDO QUE O DEVER DE INDENIZAÇÃO, NO CASO CONCRETO, DECORRE DA VIOLAÇÃO AO DEVER DE COOPERAÇÃO POR PARTE DA EMPRESA RECORRENTE, PORÉM, NÃO PODEMOS AFASTAR QUE O FATO GERADOR FOI A INEXECUÇÃO CONTRATUAL, SEM MAIORES REFLEXOS, E O VALOR DO BEM NÃO ULTRAPASSA A IMPORTÂNCIA DE R$ 683,94. LEVANDO-SE EM CONTA TAIS PREMISSAS, ENTENDO POR REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA O PATAMAR DE R$ 1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS), MAIS ADEQUADO PARA O QUADRO FÁTICO, ESPECIALMENTE PELA POUCA REPERCUSSÃO DA LESÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
. (7).

SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA REDUZIR O VALOR DOS DANOS MORAIS, FIXANDO-OS EM R$ 1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS), MANTIDOS SEUS DEMAIS TERMOS POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (8). POR FORÇA DA PROCEDÊNCIA PARCIAL, SEM CUSTAS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.